Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena por 2 anos, pela prática de lesão corporal contra sua companheira, com base no art. 129, §13o, do CP, c/c arts. 5o, III, e 7o da Lei no 11.340/2006.
2. O réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas, sendo a pena fixada de forma proporcional e adequada.
5. O STJ, no Tema 983, firmou entendimento de que é possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia.
6. A indenização por dano moral, nesses casos, é in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento.
7. A sentença observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu, que é aposentado do INSS. O valor fixado está em conformidade com precedentes da Turma e atende à finalidade compensatória e pedagógica da medida.
8. A manutenção do valor evita a revitimização e promove economia processual, conforme os princípios da adesão da ação civil à penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
10. Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia. 2. O valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica do réu, sendo legítima a fixação de montante simbólico quando presentes tais critérios.”